Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ORLANDO GOMES DE MELO - CPF: 460.189.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (AGRAVANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (AGRAVADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (PROCURADOR), JEOVA SOUZA JERONIMO - CPF: 303.098.912-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. MATÉRIA QUE NÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO “A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. A matéria de ilegitimidade não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre a questão configurará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública,

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração por ele interposto.

Alega que nos autos originários, após já terem contestado e com liminar deferida, foi determinada a inclusão do terceiro, Sr. Wanderley Iderlan Perim, no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse.

Explica que interpôs o recurso de agravo de instrumento, destacando, que o juiz, após a triangularização processual, determinou a citação, sem observar a regra do artigo 329 do CPC.

Assevera que houve alteração implícita do pedido que jamais poderia ter sido feita em tal momento processual.

Defende ainda que há na decisão de piso despacho que determina a citação do agravante, sem nenhum pedido de emenda da inicial.

Aponta que por se tratar de ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, que gera nulidade processual, e, no caso culminou em litisconsórcio passivo e abrangeu porções de terra além do requerido na peça inicial.

Ao final requer seja reformada, provendo-se o agravo interno reconhecendo-se alegação de nulidade, ou, que seja levado a julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque a ilegitimidade passiva e nulidade requerida, ainda que matérias de ordem pública, não foram objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, o que inviabiliza sua apreciação nesta Instância.

Trata-se de entendimento do qual compartilho.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. INÉRCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser imputado ao vencido, caso ele não antecipe as despesas dos honorários periciais a que estava obrigado na fase de cumprimento de sentença, as consequências da não realização da perícia, presumindo-se verdadeira a quantia que a parte vencedora estimou como correta. Precedentes.
2. Sob pena de supressão de instância, a instância posterior não pode se manifestar sobre a alegação de excesso de execução não submetida à instância anterior. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1180597 PR 2017/0253681-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a rejeição dos embargos e manutenção da decisão que não conheceu do recurso.

Fica advertida a parte quanto à possibilidade de fixação de multa, em caso de novo recurso protelatório/rediscutindo a matéria.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024